Tribunal: TJMT
Processo: 1026284-11.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1026284-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[ANEZIO FRANCISCHINI - CPF: 024.532.079-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE IRRELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Anezio Francischini contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0002535-24.2017.8.11.0033, que reconheceu a ocorrência de fraude à execução com fundamento no art. 185 do Código Tributário Nacional, em razão da alienação de bem móvel (veículo automotor) após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, determinando a ineficácia do registro da transferência do bem. O agravante pleiteou a atribuição de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão e revalidar o registro de alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alienação de bem realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura, por si só, fraude à execução fiscal, independentemente da demonstração de má-fé do adquirente ou da inexistência de penhora averbada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alienação de bem pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução, conforme dispõe o art. 185 do CTN, dispensando prova de má-fé ou de irregularidade formal na transação.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 290 dos recursos repetitivos (REsp 1.141.990/PR), ratifica o entendimento de que a boa-fé do adquirente é irrelevante quando a alienação ocorre após a inscrição em dívida ativa.

5.

A ausência de demonstração de reserva de bens suficientes à satisfação do crédito impede o afastamento da presunção legal de fraude.

6.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do TJMT, que igualmente reconhece a presunção absoluta de fraude à execução em tais hipóteses, não sendo cabível a revalidação do registro da alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alienação de bem realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN.

2.

A boa-fé do terceiro adquirente e a ausência de registro de penhora são irrelevantes para afastar a presunção legal de fraude.

3.

Apenas a demonstração de reserva de bens suficientes à garantia do crédito tributário pode elidir tal presunção.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Anezio Francischini
, contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio

Claro/MT
, nos autos da
Execução Fiscal n. 0002535-24.2017.8.11.0033
, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, em razão de crédito tributário consubstanciado na
Certidão de Dívida Ativa n. 20179460
, no valor de R$ 56.006,43.

A controvérsia originou-se do reconhecimento, pela autoridade judicial de primeiro grau, de
fraude à execução
, com base no art. 185 do Código Tributário Nacional, em virtude da alienação do imóvel matriculado sob o n. 11.054, constante do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro/MT, determinando-se, por consequência,
a
ineficácia do registro R.07-11.054
,
correspondente à referida alienação.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão hostilizada desconsiderou os requisitos definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a caracterização da fraude à execução, notadamente os contidos na
Súmula 375/STJ
,
segundo a qual “
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
. Alega, ainda, a inexistência de penhora regularmente averbada à época da alienação e a ausência de qualquer elemento probatório que demonstre má-fé de sua parte, requerendo, em sede de tutela recursal, a suspensão da eficácia da decisão agravada e a revalidação do registro da alienação até o julgamento final do agravo. (Id. 2396546620).

O pedido de concessão de
efeito suspensivo
foi, contudo,
indeferido pela relatora originária
, que, em decisão monocrática, fundamentou sua conclusão na jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do
Tema 290

dos recursos repetitivos
,
atinente ao
REsp 1.141.990/PR
. Ressaltou que, em se tratando de execução fiscal, considera-se presumidamente fraudulenta a alienação de bens realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, independentemente da existência de penhora registrada ou de prova de má-fé. No caso concreto, verificou-se que a alienação do bem impugnado foi posterior à inscrição da CDA n. 20179460, razão pela qual
não se demonstrou a probabilidade do direito invocada como pressuposto para concessão da medida urgente
, nos termos do art. 300 do CPC. (Id. 241325163).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao recurso, nas quais defendeu a manutenção da decisão agravada, afirmando que a alienação posterior à inscrição do débito em dívida ativa enseja, por força de norma legal, a presunção absoluta de fraude à execução, salvo comprovação de reserva de bens suficientes, o que não se verifica na hipótese. (Id. 284702167).

Ausente parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula 189?STJ.

Após, vieram-me conclusos padra decisão de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou consignado no relatório submetido à leitura, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Anezio Francischini
contra decisão interlocutória que, nos autos de embargos de terceiro opostos em sede de execução fiscal, manteve a constrição judicial sobre bem móvel objeto de alegada alienação a terceiro.

A insurgência recursal volta-se à rejeição do pleito antecipatório, que objetivava o levantamento da restrição incidente sobre o veículo automotor descrito nos autos, sob o fundamento de que teria sido regularmente adquirido por terceiro de boa-fé antes da constrição, mas já após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

Conquanto as razões recursais busquem afastar a caracterização da fraude à execução, com apoio na ausência de má-fé do adquirente e na aparente regularidade do negócio translativo, não assiste razão ao agravante.

Isso porque, conforme se extrai dos autos originários, o crédito tributário que ensejou a presente execução fiscal encontrava-se regularmente inscrito em dívida ativa à época da alienação do bem, circunstância que, por força do artigo 185 do Código Tributário Nacional, atrai a
presunção absoluta de fraude à execução
, prescindindo de qualquer investigação quanto à boa-fé do terceiro adquirente ou à higidez formal do contrato.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, aliás, é firme nesse sentido, conforme restou assentado no
Tema Repetitivo 290 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual “
a alienação de bem pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente ou a formalidade da transação”
(REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).

No mesmo norte caminha a jurisprudência consolidada deste Colendo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Cito, exemplificativamente:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 185 DO CTN. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE IRRELEVANTE.”
(TJMT, AI n. 1027685-53.2023.8.11.0041, Rel. Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/01/2025).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – FRAUDE À EXECUÇÃO – PRESUNÇÃO ABSOLUTA – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE IRRELEVANTE – MANUTENÇÃO DA PENHORA.”
(TJMT, AC n. 1006525-82.2020.8.11.0006, Rel. Des. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 24/09/2024).

No caso concreto, a análise cronológica dos fatos revela que a alienação do bem móvel objeto de litígio — veículo automotor — ocorreu posteriormente à inscrição do débito em dívida ativa, circunstância suficiente, nos termos do art. 185 do CTN, para configurar a fraude à execução de modo
objetivo e inderrogável
, sendo irrelevante qualquer exame sobre a ciência do adquirente ou a lisura do contrato celebrado.

Tampouco há prova nos autos de que o devedor tenha reservado bens suficientes à satisfação do crédito fiscal, única hipótese legal apta a afastar a presunção imposta pela norma tributária.

A propósito, o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, na fase inicial do processamento recursal, já havia se fundado precisamente na ausência de elementos probatórios capazes de elidir a presunção legal de fraude, o que agora se confirma com maior robustez após a formação do contraditório.

Diante de tais considerações, impõe-se a
manutenção integral da decisão agravada.

Forte nesses embasamentos CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, que se coadunam com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025